Tribunal: TJES
Processo: 0002188-74.2018.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002188-74.2018.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EVANDRO SILVA SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0002188-74.2018.8.08.0021

RECORRENTE: EVANDRO SILVA SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso em sentido estrito interposto por
EVANDRO SILVA SANTOS
, com fulcro no
art
igo
581, inciso
I
V, do C
ódigo de Processo Penal
, em face da decisão de fls. 316/318, prolatada pelo
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal
de Guarapari
,
que
pronunciou
o recorrente e o corréu, Raul Matheus Santos Dias, quanto à prática do crime previsto no
artigo 121, §2°, inciso
s
I,
III
e

I
V
,
do Código Penal
, remetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

O recorrente, ao apresentar razões recursais às fls. 331/352, pugnou pela sua impronúncia, por entender que inexistem indícios mínimos de autoria.

O Ministério Público, em contrarrazões ofertadas às fls. 354/359-v, requereu o improvimento do recurso.

Nos termos do artigo 589, do Código de Processo Penal, o magistrado
a quo
proferiu Decisão à fl. 361, mantendo o
decisum
objurgado.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id 2837170, opinou também pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta oportunamente.

Vitória, 08 de julho de 2022.

D
ES
EMBARGADOR

EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EVANDRO SILVA SANTOS
, com fulcro no
art
igo
581, inciso
I
V, do C
ódigo de Processo Penal
, em face da decisão de fls. 316/318, prolatada pelo
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal
de Guarapari,
que pronunciou

o recorrente e o corréu, Raul Matheus Santos Dias, quanto ao crime previsto no artigo 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, remetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Desde logo, cumpre enunciar que a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual, narrou,
em resumo,
que no dia 01/04/2018, às 00h48, na Rua Carangola, nº 121, Praia do Morro, nesta Comarca, o denunciado Raul, agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi
e em unidade de desígnios com o denunciado Evandro, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Walace da Glória Miguel, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 35/38, que ocasionaram sua morte.

Consta também da peça inicial que, no dia e local suso mencionados, estava ocorrendo um baile funk chamado “Social Crazy”, onde a vítima se encontrava. Nesse contexto, Raul chegou ao evento, entrou na festa para ver se o seu desafeto ali se encontrava, passando pela revista dos seguranças, não tendo sido encontrado, naquele momento, nada de ilícito em seu poder.

Minutos depois, Raul saiu da festa e se dirigiu até o denunciado Evandro, pedindo que ele o levasse ate o bairro Adalberto Simão Nader de moto, para buscar uma arma de fogo. Após retornar ao local do crime, Raul tentou novamente entrar no evento, tendo sido, a princípio, impedido pelo segurança, que notou a existência da arma em sua cintura, oportunidade em que Raul a sacou e disse que iria entrar de qualquer jeito para fazer um “acerto de contas” e que ninguém iria lhe impedir, apontando a arma para ambos os seguranças da festa.

Ato contínuo, Raul entrou na festa e executou a vítima com dois tiros no peito e um na cabeça. Ainda nesse contexto, Raul se aproveitou da multidão para evadir-se do local , indo até Evandro, que se encontrava estrategicamente com a moto posicionada e ligada atrás de um carro, esperando o primeiro denunciado para dar-lhe fuga após o crime.

Ressaiu do trabalho investigativo que o crime foi cometido por motivo torpe, decorrente de fatos relacionados ao tráfico de drogas, bem como de modo a dificultar a defesa da vítima, que estava desarmada e em momento de lazer e, portanto, não esperava o ataque.

Por fim, também restou evidenciado que o crime foi cometido de forma que resultou perigo comum, haja vista que a vítima estava em uma festa com cerca de 200 (duzentas) pessoas, que poderiam ter sido atingidas pelos disparos.

Diante da prática delituosa acima descrita e conforme adiantado, o recorrente e o corréu, Raul Matheus Santos Dias, foram pronunciados quanto ao crime previsto no artigo 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, remetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Irresignado com a decisão de pronúncia, Evandro interpôs o presente recurso no qual pugnou, em suma, pela sua impronúncia, por não haver indícios mínimos de autoria do crime em julgamento.

Para tanto, fez alusão à inaplicabilidade do princípio
in dubio pro societate
à fase de pronúncia, e, via de consequência, valorizou o princípio do
favor rei
que, precipuamente, consiste em uma diretriz do Estado Democrático de Direito, que dispensa ao réu um tratamento diferenciado, baseando-se na predominância do direito de liberdade, quando em confronto com o de punir do Estado.

Feita esta breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

Pois bem. No caso em comento, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Laudo de Exame Cadavérico às fls. 35/38, do Inquérito Policial nº 022/18.

Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio da prova testemunhal carreada aos autos, assim como descrito na sentença impugnada. Senão, vejamos:

LUIZ DE MAINA ALVES DA COSTA – TESTEMUNHA ARROLADA PELA ACUSAÇÃO – FLS. 108.

(...) Que no dia dos fatos estava tendo um baile funk na casa da depoente; que haviam cerca de 200 (duzentas) pessoas na casa; que, por volta de 00:30h, o indivíduo conseguiu entrar na casa da depoente e efetuar os disparos de arma de fogo contra a vítima; que quando o indivíduo chegou, ele apontou uma arma de fogo para o rosto de uma segurança, e o outro segurança abrir caminho para o indivíduo passar; que confirma seu depoimento prestado na esfera policial; que soube dos fatos pelo segurança; que o indivíduo havia entrado na casa anteriormente, mediante pagamento do valor de entrada; e que, posteriormente, o indivíduo saiu e voltou com a arma.

DAMIÃO GOMES DOS SANTOS – TESTEMUNHA ARROLADA PELA ACUSAÇÃO – FLS. 109.

(...) Que o réu Raul tentou entrar na festa, mas foi impedido pelo segurança por estar armado; que confirma seu depoimento prestado na esfera policial; que o réu Raul pediu para que o réu Evandro o levasse até o bairro Adalberto Simão Nader para buscar dinheiro; que o réu Raul iistiu muito, até que o réu Evandro aceitou levá-lo até o referido bairro.

BRUNO DA SILVA CLAUDIO – TESTEMUNHA ARROLADA PELA ACUSAÇÃO – FLS. 166.

(...) Que o réu Evandro foi levar o réu Raul para buscar um dinheiro no bairro Adalberto Simão Nader; que o réu Raul pediu para que o réu Evandro o levasse até o bairro Adalberto Simão Nader para buscar dinheiro; que o réu Raul insistiu muito, até que o réu Evandro aceitou levá-lo até o referido bairro.

PC GILMAR PEREIRA DOS SANTOS – TESTEMUNHA ARROLADA PELA ACUSAÇÃO – FLS. 246.

(...) Que o réu Raul efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima; que o réu Raul tinha um problema com a vítima; que os réus saíram da festa para buscar uma arma; que o réu Evandro ficou aguardando o desfecho dos fatos; que todas as testemunhas reconheceram a participação do réu Raul; que o segurança da festa viu o réu Raul armado e disse que ele não poderia entrar; que o réu Raul disse que entraria de qualquer jeito para fazer um acerto de contas; que o réu Raul puxou a arma e apontou para os seguranças; que os seguranças se afastaram da porta e o réu Raul entrou na casa; que o réu Raul efetuou cerca de quatro disparos; que o réu Evandro estava em um canto com a moto ligada, aguardando o réu Raul; e que as filmagens mostram que, após cometer o crime, o réu Raul sobe na moto do réu Evandro e sai do local.

Outrossim, válido destacar que o acusado Raul confessou o crime, inclusive afirmando que o réu Evandro “apenas deu carona para o interrogando.” Dessa forma e com base no judicioso parecer ministerial, “observa-se que o contexto probatório dos autos indica a ocorrência de homicídio por motivo torpe, decorrente de fatos relacionados ao tráfico de drogas e recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que ela estava desarmada e em momento de lazer. Além disso, verifica-se que o crime foi cometido de forma que resultou perigo comum, haja vista que a vítima estava numa festa, com cerca de 200 (duzentas) pessoas, que poderiam ter sido atingidas pelos disparos efetuados.”

Denota-se, portanto, que a prova testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria em relação ao réu Evandro Silva Santos na prática do crime de homicídio triplamente qualificado, parecendo-me desarrazoada a alegação defensiva de que a decisão combatida não se lastreou em provas concretas, devendo ser registrado que a negativa de autoria do crime pelo recorrente não merece a menor credibilidade, eis que não encontra a mínima ressonância ou suporte na prova amealhada aos autos, nem se mostra apta a vulnerar a decisão proferida.

Isso porque, como dito, consta das provas carreadas aos autos que o recorrente, em comunhão de desígnios com o acusado Raul Matheus, participou do crime levando-o ao local dos fatos e prestando-lhe fuga, após este ter efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima.

Nesse ponto, importante destacar que não se está negando vigência ao princípio do
in dubio pro re
o
mas, ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a prova testemunhal em conjunto com as demais provas produzidas, nesse caso, devem prevalecer em detrimento da negativa do acusado.

Ainda sob esta ótica, rememoro que vige no presente momento processual o princípio
in dubio pro societate
, é dizer, basta para a decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413 do Código de Processo Penal
,
para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão de pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, se resolvendo em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...). Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ. 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4.Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida e tampouco em impronúncia do ora recorrente.

Prosseguindo, embora não pretendido, se faz necessário corroborar as qualificadoras relativas ao motivo torpe, ao meio que impossibilitou a defesa e às circunstâncias que resultaram em perigo comum, eis que o crime foi praticado em decorrência de fatos relacionados ao tráfico de drogas, pelo fato da vítima estar desarmada e em momento de lazer e, em um local com cerca de 200 (duzentas) pessoas, que poderiam ter sido atingidas pelos disparos efetuados.

Nesse ponto, sabe-se que, ao se tratar de crimes dolosos contra a vida, cuja competência para apreciação e julgamento é do Tribunal do Júri, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no decorrer da instrução processual, o que não está comprovado nos presentes autos.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia ou o decote das qualificadoras em favor do recorrente, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submetê-lo ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121,

§2º, incisoS I, III E IV, do Código Penal. FRAGILIDADE DE PROVAS PARA RESPALDAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. ART. 414 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

2.
Se faz necessário corroborar as qualificadoras relativas ao motivo torpe, ao meio que impossibilitou a defesa e às circunstâncias resultaram em perigo comum, eis que o crime foi praticado em decorrência de fatos relacionados ao tráfico de drogas, pelo fato da vítima estar desarmada e em momento de lazer e, em um local com cerca de 200 (duzentas) pessoas, que poderiam ter sido atingidas pelos disparos efetuados.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.